Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. DUAS VÍTIMAS DISTINTAS LESIONADAS EM SEUS PATRIMÔNIOS. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente, pelas firmes e coerentes palavras das vítimas, tanto na fase extrajudicial como na judicial.

2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de crime único quando o agente, mediante uma só ação, viola patrimônios de pessoas distintas, a configurar a pluralidade de delitos em concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, tendo como parâmetro para aumento de pena o número de vítimas lesionadas em seus patrimônios. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, de modo que, independentemente da hediondez do crime, o julgador deve observar o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, e artigo 59, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes.

4. Em atenção ao princípio da individualização da pena, fixada reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.